Tribunal: TJPA
Processo: 0005908-02.2014.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005908-02.2014.8.14.0028

APELANTE: EDILON DA SILVA, THALYS RIOS AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0005908-02.2014.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)

APELANTES: THALYS RIOS AGUIAR (DEFENSORA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES) e EDILON DA SILVA (ADVOGADO: ODILON VIEIRA NETO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. EXTORSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE, AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. APELANTE THALYS. DOSIMETRIA IMUNE DE REPAROS. APELANTE EDILON. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. REFORMA PARCIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restou apurado nos autos que, após a exigência da vantagem econômica indevida, a vítima procurou a Polícia e, como não tinha o dinheiro exigido, lhe emprestaram para que pudesse fazer a entrega e, assim, exaurir o delito. Trata-se de mero exaurimento do crime e, ainda, de flagrante esperado, uma vez que não foram os policiais que induziram ou instigaram o réu para que cometesse o delito, mas, foram os próprios réus que, voluntariamente, iniciaram a empreitada, não havendo que se falar em ilicitude de provas a macular a instrução. Preliminar rejeitada.

2 – Mostra-se incontroversa a autoria e a dinâmica delitivas, restando claro nos autos que os recorrentes, em conluio, ameaçaram a vítima, lhe prometendo injusto, aproveitando-se de sua angústia e desespero para não perder sua habilitação, exigindo-lhe vantagem econômica indevida. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, com destaque para as declarações seguras e coerentes da vítima em juízo, declarações das testemunhas e confissão de um dos recorrentes, não havendo que se falar em absolvição, seja por atipicidade, ausência de ameaça ou insuficiência de provas.

3 – A pena imposta ao recorrente Thalys se encontra bem sopesada, em consonância com as circunstâncias do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.

4 – Deve ser reconhecida a atenuante da confissão em favor do apelante Edilon, impondo-se a reforma de sua pena, que passa a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, nos termos da lei.

5 – A impossibilidade financeira dos recorrentes não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento deve ser feito ao juízo da execução penal.

6 – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DE UM DOS APELANTES. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO ao do apelante THALYS RIOS AGUIAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao do recorrente EDILON DA SILVA, apenas para reformar a dosimetria de sua pena, que passa a ser concreta e definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e seis do mês de setembro a três do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 03 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das Apelações Penais interpostas por
THALYS RIOS AGUIAR
e
EDILON DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá, que os condenou, cada um, pelo delito tipificado no art. 158, §1º, do Código Penal (extorsão), à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, além da perda do cargo público.

Consta da sentença que:

“os agentes de trânsito Edilon da Silva e Thalys Rios Aguiar teriam abordado o nacional Edilson Alves de Almeida durante uma blitz denominada Operação Minerva, nas imediações da Avenida Paraíso, neste município.

Narra a denúncia que a vítima afirmou que os acusados a flagraram conduzindo uma motocicleta, calçada com chinelos, o que contraria as normas de trânsito, além do fato de que a carteira de habilitação que portava era provisória, vez que se tratava de permissão, e não de CNH definitiva.

Diante de tal situação, os acusados ameaçaram reter a CNH da vítima e lavrar auto de infração de trânsito, o que impossibilitaria que a vítima obtivesse a sua CNH definitiva.

Amedrontada, a vítima questionou os acusados sobre a situação, momento em que exigiram que a vítima lhes entregasse a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), a fim de que a multa não fosse lançada, caso contrário a permissão de dirigir da vítima seria cassada, sendo que os próprios agentes indicaram que o dinheiro deveria ser repassado para uma terceira pessoa, a fim de evitar um possível flagrante.

Ato contínuo, a vítima procurou a polícia e informou sobre a situação, tendo sido instruída a fotocopiar duas cédulas de R$100,00 (cem reais), dinheiro que seria entregue a um terceiro chamado Gonçal Vieira Lima que, por sua vez, repassaria aos réus.

A vítima, juntamente com os policiais, dirigiu-se até a residência do Sr. Gonçal, que recebeu o dinheiro, instante em que foi abordado pelos agentes, que verificaram que este portava as duas cédulas fotocopiadas pela vítima. Instado a se manifestar, o Sr. Gonçal revelou que os acusados pediram para que ele recebesse tal importância e a repassasse aos denunciados, posteriormente.

Nesse ínterim, os policiais solicitaram que Gonçal ligasse para um dos denunciados em viva voz e, ao completar a ligação, o acusado explicou que o dinheiro era um pagamento por eles terem deixado de lavrar o auto de infração e o Sr. Gonçal foi orientado a se dirigir até a casa do acusado Edilon, a fim de efetuar a entrega do dinheiro.

Chegando à casa do acusado, a polícia, de campana, avistou o momento em que o Sr. Gonçal teria entregue a referida quantia ao acusado Edilon.

Logo após, os policiais foram em direção ao acusado para prendê-lo, o qual ofereceu resistência se confinando dentro de casa, dificultando a atividade dos policiais, que tiveram de invadir o seu domicílio para efetuar a prisão. (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os recorrentes na forma antes deduzida (sentença às fls. 83/92).

Inconformada, a defesa de Edilon da Silva interpôs apelo (fl. 99 e fls. 117/120) onde alega/pede:

1 – Preliminar de nulidade, por considerar que a vantagem indevida (R$200,00) foi forjada pela polícia e pela vítima, sendo prova ilícita que macula o flagrante e a instrução;

2 – Absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de que os agentes/recorrentes não possuíam competência para aplicar a multa que seria objeto da ameaça;

3 – Absolvição por ausência de violência ou grave ameaça que caracterizam o delito;

4 – Alternativamente, que seja reformada a dosimetria, para que a pena seja fixada no mínimo legal.

Por sua vez, a defesa de Thalys Rios Aguiar interpôs apelo (fl. 100 e fls. 138/143) onde pede:

1 – A absolvição do recorrente, sob alegações de atipicidade da conduta, por ausência de violência ou grave ameaça; ou, ainda, insuficiência de provas e
in dubio pro reo
;

2 – A reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal;

3 – Dispensa ou redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
de ambos os recursos (fls. 144/152 e 153/161).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
dos recursos (fls. 164/173).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 18/08/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

1 – Da preliminar de nulidade:

A defesa de Edilon da Silva suscita preliminar de nulidade, por considerar que a vantagem indevida (R$200,00) foi forjada pela polícia e pela vítima, sendo prova ilícita que macula o flagrante e, consequentemente, toda a instrução.

Não lhe assiste razão.

Restou apurado nos autos, como será melhor explanado no próximo tópico, que, após a exigência da vantagem econômica indevida, a vítima procurou a Polícia e, como não tinha o dinheiro exigido, lhe emprestaram para que pudesse fazer a entrega e, assim, exaurir o delito.

Trata-se, como disse, de mero exaurimento do crime e, ainda, de flagrante esperado, uma vez que não foram os policiais que induziram ou instigaram o réu para que cometesse o delito, mas, foram os próprios réus que, voluntariamente, iniciaram a empreitada.

Não há, portanto, qualquer mácula ao procedimento de flagrante e à instrução.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. CRIME CONSUMADO. VÍTIMA QUE SE SUBMETEU ÀS EXIGÊNCIAS DOS RÉUS. ENTREGA DOS VALORES EXIGIDOS. FLAGRANTE ESPERADO. INVIABILIDADE DA TESE DO CRIME IMPOSSÍVEL. VANTAGEM INDEVIDA. MERO EXAURIMENTO DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O crime de extorsão é formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso. É irrelevante que o agente consiga ou não obter a vantagem indevida, pois esta constitui mero exaurimento do crime (Súmula n. 96 do STJ).

2. A vítima, ameaçada pelos acusados, comunicou a corregedoria da polícia, mas cumpriu a exigência de entrega dos valores. A ação policial apenas evitou a obtenção/fruição da vantagem indevida mero exaurimento da conduta, porém não impediu que o ofendido cedesse ao constrangimento. Crime consumado.

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1868140/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 04/08/2020)

Rejeito, portanto, a preliminar.

2 –
Dos pleitos absolutórios:

As defesas de ambos pleiteiam a absolvição dos recorrentes, sob alegações de atipicidade da conduta, ausência de violência ou grave ameaça e insuficiência de provas.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco. Vejamos.

O recorrente Edilon da Silva declarou em juízo (mídia de fl. 49):

“(...) Que, na verdade, algumas coisas são verdadeiras na denúncia, outras foram distorcidas; Que na verdade o que aconteceu é que não era o chefe da operação, que não estava no momento da abordagem, que chegou depois e viu o rapaz com lágrimas nos olhos (...) Que o chefe da operação, que era o Aguiar, ia multar o rapaz; Que foi conversar com Aguiar; (...) Que nessa hora voltou com o Edilson e falou que o Aguiar liberava ele se ele pagasse a multa; (...) Que na verdade o Aguiar falou que se ele pagasse os 200 reais para ele, não lavrava a multa; Que Aguiar falou para o declarante e o declarante falou para Edilson; (...) Que Edilson falou ‘como é que eu faço para pagar?’; Que Edilson foi até o seu Gonçal para dar o dinheiro, pois sabia que se conheciam; (...) Que o dinheiro exigido por Aguiar seria a título de propina (...); Que foi o Aguiar que exigiu o dinheiro e apenas tentou ajudar; (...) Que sabia que aquela atitude era abusiva; (...) Que quis ajudar e se prejudicou; (...) Que aprendeu a lição; (...) Que foi a primeira vez que isso aconteceu, primeira e última; (...) Que está arrependido; (...) Que tomou conhecimento ainda no momento da abordagem de que não tinha competência para multar; (...)”

O recorrente Thalys Rios Aguiar declarou em juízo (mídia de fl. 49):

“(...) Que no dia do referido fato abordou o referido condutor, solicitou habilitação e documento do veículo; Entrou na viatura do departamento municipal de trânsito, ele veio atrás de mim e eu pedi a ele que não se aproximasse da viatura; em seguida saiu entregou a habilitação e documento do veículo nas mãos do condutor; retoirou ele do local e ele veio atrás de mim e mais uma vez ele veio atrás de mim; Lemarou que ele estava de sandália e que nem hoje nem na época dos fatos, o Dept tinha convêncio com o DETRAN e para que pudesse multa-lo teria que ter esse convêncio em vigor; Quando se retirou, novamente ele veio atrás e novamente pediu que não viesse; Que o que aconteceu entre ele e o seu colega não foi do seu conhecimento nem de sua anuência; Que em nenhum momento solicitou, insinuou ou exigiu, algum valor financeiro ou vantagem ao condutor, que também não lhe ofereceu; (...) Que não tem conhecimento nem anuência de pedido de qualquer valor; (...) Que não sabe por qual motivo ele vinha atrás quando se afastava; (...) Que abordaram o cidadão porque estavam em uma blitz; Que é procedimento de rotina; (...)”

O Sr. Edilson Alves Almeida, vítima, declarou em juízo (mídia de fl. 49):

“(...) Que estava tendo uma blitz e vinha de moto, estava de capacete, documento e habilitação, porém vinha de sandália; eu quando chegou na blitz o Aguiar lhe mandou parar; Que pediu a habilitação e o documento da moto; Que no momento que viu ‘provisório’, disse ‘tu vai perder tua carteira’; Que foi atrás do Aguiar, mas ele lhe mandou permanecer onde estava; Que ficou agoniado; Que Edilon lhe perguntou o que tinha acontecido e explicou que estava de sandália; Que Edilon dizia que não tinha jeito, que era grave, que ia perder a habilitação; Que Edilon disse que só tinha um jeito, que era pagar a multa pra eles; Que disse que não tinha dinheiro (...) Que Thalys estava afastado e não ouviu essa conversa; (...) Que Edilon insistiu dizendo que o único jeito de não multarem era entregar esse dinheiro; (...) Que Aguiar retornou e disse que ia perder sua habilitação; (...) Que quando contou aos policiais, eles disseram que tinha muita reclamação desse Aguiar; (...) Que no dia seguinte foi até o bar que mandaram, junto com a Polícia Civil e a Corregedoria; (...) Que quando chegou ao Bar procurou pela pessoa que mandaram; (...) Que esse senhor ligou pro Edilon; Que ainda tentaram reduzir o valor, mas o Edilon disse que não podia; (...) Que entregou o dinheiro e foi embora; (...) Que na abordagem, o Aguiar devolveu a habilitação e o documento, mas afirmou que lhe multaria e que ele perderia a habilitação; (...) Que o dinheiro foi emprestado pelos Funcionários da Corregedoria de Polícia, para que levasse aos agentes de trânsito, pois não tinha esse valor; (...)”

O Sr. Gonçal Vieira Lima, testemunha, declarou em juízo (mídia de fl. 49):

“(...) Que os dois rapazes, que não conhece, vieram a sua casa para deixar R$200,00 e disseram que era pra entregar para o Edilon; Que perguntou do que era esse dinheiro e eles disseram que era de uma multa que o Edilon ia rasgar pra eles; que disse que não ia receber esse dinheiro, que era pra levarem pra ele; Que ligou pra Edilon e passou o telefone pro rapaz; Que eles conversaram; Que pegou o dinheiro e os rapazes foram embora; Que assim que os rapazes saíram, a polícia entrou, dizendo que ele seria preso; Que pediram o dinheiro; Que ficou com medo; Que disseram que queriam o dinheiro do Edilon; (...) Que mandaram ligar pro Edilon e dizer pra ele vir buscar; (...) Que Edilon disse que não podia ir naquele momento; (...) Que nunca havia recebido dinheiro pro Edilon antes; (...) Que não conhece o Thalys; (...) Que os Policiais lhe levaram até a casa do Edilon e mandaram ele ir entregar o dinheiro, enquanto ficaram na esquina; (...) Que logo depois que entregou o dinheiro o Delegado fez a abordagem; (...) Que trouxeram o Edilon e levaram todo mundo pra Delegacia; (...) Que no momento que o Edilon atendeu o telefone, afirmou que o dinheiro não era dele, que era pra segurar enquanto ele descobria de quem era; (...)”

Como se vê, os recorrentes tentam imputar, um ao outro, o delito, sendo que a versão de Thalys não encontra qualquer respaldo nos autos, enquanto a de Edilon acaba por evidenciar que ambos agiram em conluio e com consciência da ilicitude de seus atos.

Ora, restou claro que os dois recorrentes, Agentes Municipais de Trânsito, sabiam que não tinham competência para lavrar a multa em desfavor da vítima e, mesmo assim, Thalys, percebendo o desespero da vítima, afirmou diversas vezes que ela perderia sua habilitação, ‘preparando o terreno’ para que Edilon pedisse o dinheiro, afirmando que seria para ‘rasgar’ a multa.

Thalys era o comandante da operação e, embora não tenha feito a exigência do dinheiro diretamente, agiu em conluio com Edilon, ameaçando a vítima de um injusto, valendo-se de sua angústia, para obrigá-la a pagar o valor indevido, concretizando o delito.

Esclareço que, como muito bem pontuado pelo juízo
a quo
, o fato de os agentes não terem competência para lavrar a multa, como ameaçaram, não torna a conduta atípica, mas conduz a sua reclassificação para o delito de extorsão, como consta da sentença. Leia-se a bem lançada fundamentação da decisão:

“(...) Segundo a Resolução 66/98 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, a infração de trânsito consistente em dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais é do Estado, sendo que os acusados são agentes de trânsito de órgão municipal, o que inviabilizaria a exigência de vantagem indevida por função que não é exercida por eles, descaracterizando, assim, o crime de concussão.

Contudo, tal preliminar não merece amparo pelo simples fato de que a concussão é uma forma qualificada do crime de extorsão, que exige condição especial do agente, que é o fato de ser funcionário público, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada, eis que ainda subsiste ilícito penal que pode se adequar à situação fática, desde que provadas a materialidade e a autoria. (...)

Resta indubitável, no presente caso, que o ofendido não tinha ciência de que os agentes de trânsito não tinham competência para lavrar o auto daquela infração de trânsito e que o temor era fundado de perder a sua permissão provisória de dirigir.

Por mais de uma vez, a vítima foi alertada pelos acusados que aquela infração o impediria de receber a sua carteira de habilitação definitiva.

Deve o agente contar com competência para a prática do mal prometido. Faltando-lhe poderes para tanto, mesmo que servidor, outro será o crime (extorsão). Trata-se de clara hipótese de emendatio libelli, uma vez que os acusados se defenderam dos fatos narrados na denúncia, valendo ressaltar que a própria tese de defesa levantada apontou a este Juízo a impropriedade de se atribuir o crime de concussão, sendo correto o crime de extorsão. (...)”

Tenho, portanto, que, diante do conjunto probatório, especialmente das declarações seguras da vítima, corroborada pelas das testemunhas, bem como pela confissão do recorrente Edilon, todos em juízo, os pleitos são infrutíferos.

A respeito das declarações da vítima como meio de prova, leia-se:

“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Inviável, portanto, o acolhimento de qualquer das teses
.

3 – Da reforma da dosimetria:

Os recorrentes pedem a reforma da dosimetria, para que suas penas sejam fixadas no mínimo legal.

No que se refere ao recorrente Thalys Rios Aguiar
, observo que a dosimetria se encontra imune de reparos.

Com efeito, o magistrado singular fixou sua pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, portanto apenas 09 (nove) meses acima do mínimo legal.

Para tanto, considerou desfavorável o vetor referente à sua
culpabilidade
, asseverando que “a culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta reprovação acima da espécie em exame, eis que se exigia daquele maior consciência da ilicitude do fato que cometera, por ser agente de trânsito”.

Em seguida, reconhecida a majorante do art. 158, §1º do CP (concurso de pessoas), aumentou a pena em 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto, chegando a pena final e definitiva de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Como se vê, a dosimetria operada na sentença se encontra bem justificada, não havendo qualquer desacerto que mereça reforma, de vez que justificada, necessária e razoável, suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

No que se refere à pena de Edilon da Silva
, entendo que merece reforma apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão, vejamos.

O magistrado sentenciante fixou sua pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, portanto apenas 09 (nove) meses acima do mínimo legal.

Para tanto, considerou desfavorável o vetor referente à sua culpabilidade, asseverando que “a culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta reprovação acima da espécie em exame, eis que se exigia daquele maior consciência da ilicitude do fato que cometera, por ser agente de trânsito”.

Afirmou não haver atenuantes e agravantes.

Em seguida, reconhecida a majorante do art. 158, §1º, do CP (concurso de pessoas), aumentou a pena em 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto, chegando a pena final e definitiva de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ocorre que o recorrente
Edilon confessou o delito em juízo
, conforme transcrevi alhures, sendo assim, passo a reforma da decisão, para aplicar a atenuante.

Mantida a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
aplico a atenuante da confissão
e passo a dosar a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Reconhecida a majorante do art. 158, §1º, do CP, a qual foi aplicada no patamar mínimo de 1/3, que deve ser mantido, torno a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 dias-multa
.

Mantenho o regime
semiaberto
para o início de seu cumprimento, pois em conformidade com o art. 33 do CP.

Mantenho os demais termos da sentença.

4 – Da pena de multa:

As defesas pedem, por fim, a dispensa ou redução das penas de multa.

Não podem prosperar os pleitos, uma vez que a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado aos recorrentes, e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal.

Nesse sentido:

“(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)” (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

5 – Disposição final:

Por todo o exposto, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO ao do apelante THALYS RIOS AGUIAR
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao do recorrente EDILON DA SILVA
, apenas para reformar a dosimetria de sua pena, que passa a ser concreta e definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tudo conforme fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 06/10/2022